Tribunal: TJDFT
Processo: 0719858-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719858-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferida em liquidação de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. O sindicato propôs liquidação da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a implementar reajuste salarial de servidores. Restringiu o requerimento ao cálculo do reajuste de cinco filiados e explicou que dividiu os pedidos de liquidação em pequenos grupos, para facilitar a tramitação. Requereu a distribuição do processo por prevenção, na vara em que tramitou a ação principal. No mérito, pediu o reconhecimento dos cinco filiados como beneficiários do título executivo e o cálculo do valor a ser incorporado aos seus salários. O juízo determinou a distribuição aleatória do processo, com os seguintes fundamentos: “A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. O fato de o sindicato exequente propor o cumprimento de sentença representando 5 (cinco) servidores filiados não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. (...) De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022”. Em suas razões (ID 36421620), alega que: 1) é coletiva a liquidação promovida por qualquer legitimado para a ação de conhecimento coletiva; 2) o sindicato atua como substituto processual dos filiados; 3) a liquidação coletiva demanda distribuição por dependência ao processo de conhecimento; 4) a racionalização, a economia processual e a diminuição de ações sobre o mesmo tema recomendam a liquidação coletiva; 5) a divisão em pequenos grupos torna a tramitação mais eficaz, em comparação com a inclusão de todos os filiados em um mesmo processo; 6) a Resolução no 1/2022 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT não se opõe às previsões legais sobre competência. Requer, ao final, o reconhecimento da competência da 5a Vara da Fazenda Pública. Ademais, pede a isenção das custas e demais despesas processuais. Subsidiariamente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Declarada a isenção para o recolhimento do preparo (ID 36529820). Contrarrazões apresentadas (ID 36941906). É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o processo originário foi extinto, em 12/7/2022, sem resolução de mérito, por sentença homologatória de pedido de desistência da ação formulado pelo autor, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente recurso. Portanto, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator